Tribunal: TJSP
Processo: 1000437-06.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-18
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. RESCISÃO MOTIVADA PELO COMPRADOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM A CARGO DOS VENDEDORES. COMPENSAÇÃO PELA TAXA DE INTERMEDIAÇÃO PAGA. DEVIDA. PRECEDENTES. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. CABIMENTO. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. INDEVIDA. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. ART. 373, INC. I, DO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. RESCISÃO MOTIVADA PELO COMPRADOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM A CARGO DOS VENDEDORES. COMPENSAÇÃO PELA TAXA DE INTERMEDIAÇÃO PAGA. DEVIDA. PRECEDENTES. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. CABIMENTO. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. INDEVIDA. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. ART. 373, INC. I, DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. INADMISSÍVEL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DETERMINADA DESPESA NÃO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REAJUSTE DO VALOR DA VERBA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DOS AUTORES NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
1. Em caso de extinção de promessa de cessão de direitos de imóvel, por culpa do cessionário, as despesas dos vendedores previstas contratualmente para a concretização do negócio devem ser compensadas. Reparação das perdas e danos sofridos com o desfazimento do negócio.
2. Em regra, a multa compensatória, por consistir na prefixação de perdas e danos a serem recompostos a uma parte contratante, pelo inadimplemento da outra, não pode ser cumulada com indenização pela fruição indevida de bem. Precedentes desta 3a Câmara.
3. Sem a demonstração do efetivo prejuízo, quando indispensável, não há fundamento para imposição da obrigação de indenizar por danos materiais.
4. Não pode ser apreciada em grau recursal matéria que não foi objeto de pedido na petição inicial.
5. Os honorários advocatícios podem ser reajustados quando houver manifesto descompasso da remuneração com o trabalho efetivamente desenvolvido nos autos.